Tribunal: TJBA
Processo: 8003116-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003116-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: DANIELE DOS SANTOS NUNES CONCEICAO

Advogado(s)
:
LUCAS CLEMENTE BARROS ALVES DE OLIVEIRA, LEONARDO DE FREITAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. CERTIDÃO CONSTANTE NOS AUTOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRAZOS LEGAIS. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003116-23.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como agravado DANIELE DOS SANTOS NUNES CONCEIÇÃO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.